Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712682-15.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEON MEDYDIANGELIS CRISPIM BRANDÃO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes. 2. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 3. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 4. Negou-se provimento à apelação do autor. Deu-se provimento ao recurso do réu. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, do Código Civil, alegando a prescrição do direito da parte recorrida de efetuar cobranças relativas a débitos prescritos ainda que extrajudicialmente; b) artigo 43, § 1o, do CDC, aduzindo que referida norma proíbe que os cadastros de consumidores possuam informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP com relação a ambos os aspectos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 56536783 - Pág. 2). Em contrarrazões a recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome de seu patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 57378596 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 206, § 5o, do Código Civil, e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada do recorrente, LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Indefiro o pedido de publicação exclusiva postulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado por ela com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017